Tribunal: TJDFT
Processo: 0708981-12.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708981-12.2022.8.07.0009 RECORRENTES: HIAGO MOREIRA DOS SANTOS SILVA, JOSEPH PEREIRA RODRIGUES DA SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. CONCURSO DE AGENTES. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE AUMENTO. NORTEADORA. 1/8 (UM OITAVO) SOBRE A DIFERENÇA ENTRE OS LIMITES MÍNIMO E MÁXIMO ABSTRATAMENTE COMINADOS AO TIPO. MANTIDA. AGRAVANTE. PERIGO COMUM. CONFIGURADA. SEGUNDA FASE. COMPENSAÇÃO INTEGRAL DA CONFISSÃO COM A MULTIRREINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. I - Não havendo determinação legal de critério matemático para a fixação da pena-base, a jurisprudência entende norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal. II - Comprovado nos autos que durante perseguição em vias públicas de locais residenciais, em horário no qual havia trânsito de veículos e de pessoas, os réus desferiram vários tiros na direção do carro das vítimas, está configurada a agravante do perigo comum. III - Identificada a multirreincidência, a confissão espontânea deve determinar a compensação parcial ou proporcional das circunstâncias legais, a fim de se observar adequadamente a individualização da pena. IV - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, analisada em desfavor do réu somente uma circunstância judicial, razoável a fixação do regime inicial semiaberto. V - Recursos conhecidos. Desprovido de um apelante e parcialmente provido do outro. Os recorrentes apontam violação aos artigos 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal e 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, alegando, em suma, a ausência de provas para a configuração do perigo comum a ensejar a aplicação da agravante. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 61, inciso II, alínea “d”, do Código Penal. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que: “comprovado nos autos que durante perseguição em vias públicas de locais residenciais, em horário no qual havia trânsito de veículos e de pessoas, os réus desferiram vários tiros na direção do carro das vítimas, está configurada a agravante do perigo comum” (ID Num. 47898880 - Pág. 1). E rever tal conclusão é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. A mesma sorte colhe o especial lastreado na indicada afronta aos artigos e 157, § 3o, inciso II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal, tendo em vista que a ausência de pertinência temática entre tais dispositivos legais e a tese recursal atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF, já que a deficiência da fundamentação impede a exata compreensão da controvérsia. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017